Tribunal: TJPA
Processo: 0031910-46.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, não se admitiu recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada em julgamento dos recursos especiais repetitivos nº 1.185.070/RS (Tema 428/STJ).2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº _____________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
PROCESSO Nº
0031910-46.2009.814.0301
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO (BELÉM)
AGRAVANTE:
SUPERMERCADO CIDADE LTDA
AGRAVADO: CELPA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, não se admitiu recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada em julgamento dos recursos especiais repetitivos nº 1.185.070/RS (Tema 428/STJ).
2. Recurso não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso especial em agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmaram impedimento os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), de 18 a 25 de novembro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Relatora
PROCESSO Nº 0031910-46.2009.814.0301
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO (BELÉM)
AGRAVANTE: SUPERMERCADO CIDADE LTDA
AGRAVADA: CELPA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (fls.866-875) interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial (fls. 864-864v), com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a consonância de entendimento do acórdão recorrido com tese fixada no recurso especial repetitivo nº. 1.185.070/RS (Tema 428/STJ).

A parte agravante alegou, em síntese, a inaplicabilidade da tese firmada no recurso especial repetitivo nº. 1.185.070/RS (Tema 428/STJ), sob o argumento de enriquecimento ilícito da agravada, uma vez que houve o repasse indevido da Contribuição de Integração Social - PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS.

Apresentaram-se contrarrazões (fls. 880-885v).

É o relatório.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (BELÉM) - PROCESSO Nº 0031910-46.2009.814.0301
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conforme exposto na decisão agravada, no acórdão que ensejou o recurso especial não admitido, foi considerado legal o repasse ao consumidor, nas tarifas de energia elétrica, do valor correspondente ao pagamento do PIS e COFINS. Tal orientação está em estrita conformidade com tese fixada pelo STJ no REsp n. 1.185.070/RS, segundo a qual:
"É legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição de Integração Social - PIS e da Contribuição para financiamento da Seguridade Social - COFINS incidente sobre o faturamento das empresas concessionárias¿.

Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça ratificou esse entendimento, conforme se verifica nos julgados cujas ementas seguem transcritas:
¿ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA. REPASSE DE PIS E COFINS. LEGALIDADE.
1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recuso Especial Repetitivo n. 1.185.070/RS, firmou o entendimento de que "é legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição de Integração Social - PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS devido pela concessionária".
2. Reclamação procedente¿ (Rcl 8.765/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 16/02/2017).
¿ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
TARIFA. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO NOBRE COM BASE NO ART 543-C, § 7o., I DO CPC/73.
ACÓRDÃO LOCAL QUE APLICOU O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE EM SEDE DE REPETITIVO: RESP 1.185.070/RS, REL. MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 27.9.2010. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Acórdão local está em harmonia com o entendimento firmado pelo STJ em sede de repetitivo REsp. 1.185.070/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 27.9.2010, razão pela qual é de ser mantida a decisão que negou seguimento ao Apelo Raro, nos termos do art. 543-C, § 7o., I do CPC/73.
2. Agravo Regimental do particular a que se nega provimento¿(AgRg no AREsp 130.897/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS. LEGITIMIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC: RESP 1.185.070/RS, REL. MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 27.9.2010. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do REsp. 1.185.070/RS, da relatoria do Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI (DJe 27.9.2010), afetado à sistemática do art. 543-C do CPC, a 1a. Seção ratificou o entendimento de que é legítimo o repasse das despesas relativas às Contribuições de PIS/COFINS pela distribuidora de energia aos consumidores finais.
2. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedente: AgRg no Ag 1.272.247/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 17.8.2010.
3. Agravo Regimental de MOTEL NEBRASKA LTDA. Desprovido¿ (AgRg no REsp 1396872/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016).

Sendo assim,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Página de
4
Almirante Barroso, n.º3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044
PUB 2020.80
8